Tribunal: TJSP
Processo: 2349869-19.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal no 10.043, de 18 de outubro de 2023, do Município de Jundiaí, a qual "assegura circulação de animais domésticos nas áreas comuns de condomínios residenciais". Ofensa ao pacto federativo. Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil. Afronta ao art. 144 da CE e art. 22, I, da CF. Pedido julgado procedente.